Tribunal: STF
Processo: ARE 1315099
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 20, p. 1-2): 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTÉRIO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE. TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS. NÃO INCIDÊNCIA. EDUCAÇÃO BÁSICA. PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. A investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, de acordo com o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n° 43, editada pelo Supremo Tribunal Federal.
    2. Este Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2014.00.2.002911-2, declarou, a inconstitucionalidade dos artigos 8° e 13, da Lei Distrital n° 5.141/2013, os quais possibilitavam seleção interna de professores da educação básica para o exercício de docência na FUNAB/DF.
    3. Não pode a Escola Superior de Magistério realizar seleção interna, objetivando selecionar servidores da Carreira de Magistério Público ou de Orientadores Educacionais da Secretaria de Educação do Distrito Federal para o exercício de docente no Curso de Pedagogia da Escola Superior do Magistério da FUNAB, pois a aceitação de tal procedimento contraria julgado desta Casa, que declarou a incompatibilidade da norma distrital permissiva com a Constituição Federal, na parte que impõe a obrigatoriedade de concurso público para preenchimento de vagas em cargos públicos.
    4. De acordo com a teoria da derrotabilidade das regras, pode-se afastar ou negar aplicação a uma norma, quando uma relevante exceção se apresente, isto é, admite-se o afastamento da regra geral diante da incompatibilidade da norma e sua finalidade.
    5. No entanto, o requisito de que o candidato pertença à carreira de Magistério Público do DF para concorrer ao cargo de docente no Curso de Graduação em Pedagogia na Escola Superior de Magistério - ESM da FUNAB/DF não é razoável, pois não se amolda ao regime constitucional vigente.
    6. O deslocamento de professores da educação básica, para a docência superior, acarreta ofensa à Constituição Federal, uma vez que em seu inciso I, artigo 208, prevê a obrigatoriedade e gratuidade da educação básica dos quatro aos 17 anos de idade, evidenciando o prestígio desta fase educacional ao ensino superior.
    7. Recurso conhecido e desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, p. 1-2).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 37, II; 93, IX; 84; e 208 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, p. 7):
    “o recorrente requereu exame da circunstância de que nos termos do art. 2° da Lei distrital n° 5.105/2013 o exercício da tutoria na ESM se encontra dentro das atribuições legais do cargo de professor que já ocupam os servidores e que tal mister será exercido por prazo determinado de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, de modo que não ocupará um novo cargo público, mas apenas desempenhará função própria do cargo. 
    Outrossim, o DF requereu exame do fato de que o ato praticado pelo DF e impugnado nesta ação NÃO está amparado na norma declarada inconstitucional na ADI 2014.00.2.002911-2, justamente porque não se trata de seleção de professores para o provimento de cargos públicos e exercício de docência; tratou-se de seleção de professores para o exercício de tutoria - formação continuada -e que está abrangida nas atribuições de seu cargo.” 
    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 282 e 454 do STF (eDOC 38).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 20, p. 7-12):
    “O cerne da discussão é a possibilidade da Escola Superior de Magistério - ESM, vinculada à FUNAB/DF, conforme se extrai do artigo 1° da Lei Distrital 5.141/2013, realizar processo seletivo interno para selecionar professores da educação básica distrital para atuar na docência/tutoria superior. Confira o texto da lei: 
    Art. 1° Fica o Poder Executivo, observadas as disposições desta Lei, autorizado a criar a Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal - FUNAB, instituição mantenedora da educação superior do Distrito Federal, vinculada á Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com foro na cidade de Brasília -DF. (grifo nosso) 
    Conforme relatado, os apelantes buscam a reforma da sentença que declarou a nulidade do Processo Seletivo Interno Simplificado, objeto do Edital n° 08, de 03/06/2016, o qual previa selecionar servidores da Carreira de Magistério Público ou de Orientadores Educacionais da Secretaria de Educação do Distrito Federal para o exercício de docente no Curso de Pedagogia da Escola Superior do Magistério da FUNAB. 
    (…)
    De fato, este Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2014.00.2.002911-2, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 8° e 13, da Lei Distrital n° 5.141/2013, os quais possibilitavam seleção interna de professores da educação básica para o exercício de docência na FUNAB/DF. 
    (…)
    Assim, obviamente, a ESM não poderia realizar este tipo de seleção interna, seja por contrariar julgado desta Casa, seja por macular a própria Constituição Federal que reza pela obrigatoriedade da realização de concurso público para preenchimento de vagas em cargos públicos. 
    De igual forma, não merece prosperar a alegação de incidência da teoria da "derrotabilidade" das regras, sob o argumento de ser permitido à Administração impor limites nas seleções. 
    De acordo com referida teoria, pode-se afastar ou negar aplicação a uma norma, quando uma relevante exceção se apresente, isto é, admite-se o afastamento da norma geral diante da incompatibilidade com a sua finalidade. 
    Sob esse prisma, utilizam-se os recorrentes do argumento de que o concurso público, embora se destine à seleção isonômica de candidatos, em algumas situações pode e deve ser restrito a certo grupo de pessoas, a exemplo dos certames que estabelecem limitações de idade e altura. 
    A Administração Pública deve se valer da lei e do edital do certame para selecionar candidatos aptos à função pública, especificando os requisitos para admissão, desde que pré -definidos de forma suficientemente clara no edital, bem como se compatível a exigência com as atribuições do cargo ofertado. 
    No entanto, o requisito de que o candidato pertença à carreira de Magistério Público do DF para concorrer ao cargo de docente no Curso de Graduação em Pedagogia na Escola Superior de Magistério - ESM da FUNAB/DF não é razoável, pois não se amolda ao regime constitucional vigente.”
    Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à necessidade de realização de concurso público para o preenchimento das vagas de professores, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias respectivas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO.   CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.10.2007. O exame da alegada ofensa à Constituição Federal, dependeria de prévia análise de norma infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao reexame da moldura fática constante no acórdão regional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 822.395-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12.10.2013).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL, DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.9.2013).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente